Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARROLAMENTO DE BENS. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO. ENTREGA. DECISÃO SURPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação – inventário por arrolamento comum, com a indicação de oito filhos e companheira, dois veículos e um imóvel a partilhar.
2. Decisão anterior – a decisão agravada determinou a imediata entrega do patrimônio que está em posse da companheira do de cujus sob pena de multa diária.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar preliminarmente (i) se houve nulidade processual decorrente de prolação de decisão surpresa e, no mérito, (ii) se é devida a entrega, pela companheira supérstite, dos bens deixados pelo de cujus que estão em sua posse.
III – Razões de decidir
4. Constatada a nulidade da decisão agravada por ofensa ao art. 10 do CPC/2015 e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que acolheu a tese de que os automóveis estariam se deteriorando em poder da Agravante e determinou a entrega dos bens, sob pena de multa, sem qualquer prova nem intimação prévia da agravante para manifestação.
5. Prejudicada a análise da adequação da entrega do veículo diante do reconhecimento da nulidade processual.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV. CPC/2015, art. 10.